Tribunal: CARF
Processo: 16561.720042/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720042/2017-00
ACÓRDÃO
1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I. Quando o Contribuinte não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 243/2000. ILEGALIDADE DA SISTEMÁTICA DE
APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO DO PRL60. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
CARF 115.
A questão da legalidade da IN 243 já foi objeto de muito embate entre o
FISCO e o contribuinte. Contudo, referida controvérsia restou pacificada no
CARF com a publicação da Súmula Vinculante CARF n° 115, de 03 de
setembro de 2018, que reconheceu a legalidade do método PRL 60
disciplinada pela Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e
a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o
preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-
se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se
segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba — DRJ Curitiba — que julgou parcialmente
procedentes os Autos de Infração relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, concernentes ao ano-calendário de 2012, no
que tange à verificação do cumprimento das obrigações tributárias da interessada, no âmbito da
qual foram apuradas as infrações descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.064/1.079:
Adições – Preços de Transferências. Custos, despesas, encargos. Bens, serviços,
direitos adquiridos no exterior – Pessoa Vinculada: no período de 12/2012.
Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts.
241, 242, 244, 247 e 249 inciso I do RIR/1999. Multa de 75%;
A acusação fiscal concentrou-se, precipuamente, no fato de a contribuinte haver
deixado de observar determinados comandos da legislação de Preços de Transferência,
notadamente no que concerne à apuração dos preços parâmetro, tanto pelo Método dos Preços
Independentes Comparados — PIC, quanto pelo Método do Preço de Revenda menos Lucro, na
modalidade com margem de 60% — PRL 60.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
3
Em síntese, informou a Recorrente, na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ 2013, como Adição ao Lucro Líquido do ano-calendário de 2012,
o montante de R$ 2.290.208,30 (dois milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e oito reais e
trinta centavos), a título de “Ajustes Decorrentes de Métodos de Preços de Transferência” (linha 9
da Ficha 09A — Demonstração do Lucro Real — Pessoa Jurídica em Geral, e linha 9 da Ficha 17 —
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
Declarou, ainda, haver realizado operações de importação com o exterior sujeitas
ao controle de Preços de Transferência no valor total de R$ 562.434.403,11 (quinhentos e
sessenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e três reais e onze
centavos), conforme consignado nas linhas 15 e 16 da Ficha 29A — Operações com o Exterior —
Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida.
Do exame das memórias de cálculo apresentadas, constatou a fiscalização que a
contribuinte adotou, na apuração dos preços parâmetro, o Método dos Preços Independentes
Comparados — PIC para 61 (sessenta e um) produtos e o Método do Preço de Revenda menos
Lucro — PRL para os demais, sendo 15 (quinze) deles na modalidade com margem de 60% (PRL
60). Posteriormente, procedeu a contribuinte à alteração de dois produtos originalmente
submetidos ao PRL 60 para o método PIC, encontrando-se todos esses itens discriminados no
Anexo 01.
Nessa senda, verificou-se que a sistemática adotada pela contribuinte na apuração
dos preços parâmetro pelo Método do Preço de Revenda menos Lucro, com margem de 60% (PRL
60), mostrou-se em desacordo com a legislação de regência, bem assim que, para alguns dos
produtos submetidos ao método PIC, houve equívoco na identificação do preço parâmetro
correto, a partir dos documentos de importação apresentados.
Em suma, apurou a fiscalização que:
“As operações com a TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA foram particularmente
analisadas, porém verificou-se ao final que se tratou de transações com
observância das regras de mercado, sem vinculação.
A partir dos esclarecimentos e dos documentos comprobatórios apresentados,
não se encontrou divergência com as informações prestadas pela GOODYEAR em
relação à vinculação de seus fornecedores.
Constatamos que, na definição dos preços praticados nas importações, o
contribuinte utilizou o corretamente o valor FOB para todos os produtos
ajustados pelo método PIC e CIF + II pelo método PRL.
No caso dos ajustes pelo PRL, o § 6o, do artigo 18 da Lei 9.430/96 determina a
adoção do valor CIF + II, isto é, o valor FOB acrescido do seguro, frete e imposto
de importação, uma vez que estes integram o custo de aquisição das mercadorias.
Com base nas informações consolidadas sobre a composição do consumo, em que
o contribuinte controla, por DI, a origem dos produtos importados sujeitos ao
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
4
controle de Preços de Transferência, que tiveram saída em 2012, verificaram-se
os preços praticados, da seguinte forma:
a) Excluíram-se as parcelas do consumo que tiveram sua origem em aquisições do
mercado interno e em importações de não vinculadas, restando somente as
parcelas de produtos importados de vinculadas;
b) Consolidaram-se, por produto, as quantidades, e os valores FOB convertidos
para R$, e as parcelas de frete, seguro e do Imposto de Importação;
c) Somaram-se, para os produtos sujeitos ao PRL, por produto, aos valores FOB
convertidos em R$ os valores de frete, seguro e Imposto de Importação (CIF+II);
d) Calculou-se o preço praticado unitário por produto, para os produtos sujeitos
ao PRL, dividindo o valor “CIF + II” pela quantidade consumida do produto; para
os produtos sujeitos ao PIC, calculou-se o preço praticado a partir do valor FOB;”
No tocante ao cálculo do Preço Parâmetro pelo método dos Preços Independentes
Comparados (PIC), a fiscalização conclui que:
Os preços parâmetro dos produtos ajustados pelo PIC foram apurados
corretamente pelo contribuinte, com algumas exceções pontuais, relacionadas
abaixo:
· Preços parâmetro com base em valor CIF, quando deveriam ser valor FOB. As
faturas comerciais apresentadas não discriminam o valor do frete, e os Incoterm
utilizados indicam que esse frete está incluído no preço da fatura (CFR, DAP, CIF).
(Pedido de esclarecimentos no Termo de Intimação 5)
· Divergências entre os valores declarados em DIPJ (Ficha 32) e os apresentados à
fiscalização.
· Para os produtos com cotação em bolsa internacional (PIC Bolsa), foram
utilizados os valores da Singapore Exchange Limited - SGX, informados pelo
contribuinte
(http://sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/products/derivatives/commodities/ru
bber/sic om-rubber).
· Abaixo relação de códigos de produtos com cálculos de Preço parâmetro
retificados:
o SLF18B10, alterado de 5,72 para 5,57;
o 104859, alterado de 79,57 para 73,04;
o ELLIPTIC, alterado de 7,70 para 7,54;
o BUD1207, alterado de 7,62 para 7,49.
O detalhamento dos cálculos dos preços parâmetros pelo método PIC é mostrado
no Anexo 03 -Cálculo Preço Parâmetro PIC.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
5
Os preços parâmetro dos produtos ajustados pelo PRL com margem de 20% foram
calculados corretamente pelo contribuinte, tendo sido verificados por esta
fiscalização:
a) aplicando-se a margem de lucro de 20% sobre o valor bruto das vendas,
subtraído dos descontos incondicionais;
b) subtraindo-se a margem de lucro do valor líquido das vendas (valor presente)
foi calculado o preço parâmetro;
c) o preço parâmetro unitário foi obtido a partir da divisão do preço parâmetro
pela quantidade vendida.
No que tange ao Método do Preço de Revenda menos Lucro, na modalidade com
margem de 60% (PRL 60), entendeu a fiscalização, à luz do caso concreto, mostrar-se
absolutamente irreal a comparação entre os dois preços assim apurados pela contribuinte em
relação ao produto denominado GOLDENIC:

Nesta hipótese, o preço parâmetro dos bens, serviços ou direitos importados foi
apurado, adotando a seguinte metodologia:
a) para cada insumo, multiplicou-se a relação insumo-produto, informada pelo
contribuinte, em relação a cada bem produzido, pela quantidade vendida do bem
produzido e assim obteve-se a quantidade utilizada de determinado insumo
importado em cada bem produzido;
b) a seguir, multiplicou-se essa quantidade utilizada de insumo importado pelo
preço praticado na importação (que representa o custo unitário de importação de
determinado insumo) e assim encontramos o custo total do insumo importado no
bem produzido;
c) dividindo-se o custo total do insumo importado pelo custo total de produção do
bem produzido encontramos o percentual de participação do insumo no custo do
bem produzido;
d) multiplicou-se então esse percentual de participação do insumo no custo do
bem produzido pelo valor líquido das vendas e encontramos a participação do
bem importado no preço de venda do bem produzido;
e) A margem de lucro foi obtida mediante a aplicação do percentual de sessenta
por cento (60%) sobre a participação do bem importado no preço de venda do
bem produzido.
f) O preço parâmetro foi encontrado subtraindo-se o valor da margem de lucro do
valor da participação do bem importado no preço do bem produzido;
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
6
g) Nos casos em que determinado insumo importado é aplicado na produção de
diversos bens finais, são gerados preços parâmetros distintos para cada bem final
produzido. Desta forma, apuramos o preço médio ponderado, dividindo a
somatória dos preços parâmetros pela quantidade total de insumo utilizada na
produção.
Em resposta ao TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO 2, o contribuinte
questionou a forma de cálculo para este método sem, porém, apresentar cálculo
alternativo. Alterou, nessa mesma resposta, dois produtos do método PRL60 para
o PIC (BUD1260 e SLF16542), calculando incorretamente o ajuste, pois utilizou o
valor CIF + II para o preço praticado PIC, quando deveria ter utilizado o valor FOB.
Essa mudança de método por parte do contribuinte, recalculada pela fiscalização
da forma correta, além das demais correções feitas pela fiscalização, demonstra
que havia inequivocamente valores adicionais a ajustar por parte do contribuinte,
além dos informados inicialmente nas declarações fiscais. E esses valores eram da
ordem de dez vezes o valor incialmente informado, de apenas 2,2 milhões de
reais.
Registre-se também que, ainda que o contribuinte não tenha apontado quais
valores considera corretos, esta fiscalização reviu os cálculos dos preços
praticados dos produtos 139NF30DH, DUZITE e RFEE, relacionados no citado ao
TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO 2. Esses cálculos apresentaram um
problema na totalização dos valores das importações, por contemplarem valores
distintos para importações de vinculadas e não vinculadas. Também, em relação
aos preços parâmetros apresentados no mesmo TERMO, identificou-se
igualmente um problema na transposição dos valores das planilhas do
contribuinte para a planilha final, tendo sido esses valores recalculados.
Procedeu-se assim a correção dos valores e a respectiva apuração do efeito no
cálculo dos ajustes devidos pelo contribuinte.
Ao cabo, procedeu-se ao recálculo dos ajustes, conforme demonstrado no Anexo 06
— Cálculo dos Ajustes, em tabela extraída do próprio Termo de Verificação Fiscal.
A controvérsia jurídica cinge-se, nuclearmente, à legalidade da metodologia do PRL
com margem de 60% (PRL 60%), prevista na Instrução Normativa SRF no 243/2002, notadamente
nas hipóteses em que o cálculo resultou em preço parâmetro igual a zero, como ocorrido com o
insumo denominado GOLDENIC. Sustenta a contribuinte, em síntese, que a mencionada Instrução
Normativa teria exorbitado os limites traçados pela Lei no 9.430/1996; que a metodologia nela
veiculada violaria os princípios da legalidade e da tipicidade cerrada; que o cálculo imposto se
mostraria economicamente irrazoável, por exigir margens brutas incompatíveis com a realidade
do setor produtivo; e, ainda, que a conformação legal do PRL 60% teria natureza indutora da
produção nacional, a qual teria sido desvirtuada pela norma infralegal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por sua vez, rejeitou a tese de
ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002, reconheceu a validade da metodologia do
PRL 60%, manteve o lançamento, ressalvados apenas ajustes pontuais não controvertidos, e
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
7
reputou legítima a apuração do preço parâmetro do produto GOLDENIC, ainda que igual a zero,
em razão da ínfima participação do insumo importado no custo do produto final.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário perante este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reiterando a alegação de ilegalidade da Instrução
Normativa SRF no 243/2002, a suposta irrazoabilidade do cálculo do PRL 60% e o pedido de
cancelamento integral do lançamento ou, subsidiariamente, a exclusão do ajuste relativo ao
produto GOLDENIC.
Cumpre salientar que não foram trazidos aos autos argumentos novos, tampouco
provas adicionais em relação à impugnação originária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta, o destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos
relacionados, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, na data de 20/03/2018 às 13:30, conforme (e-fl. 1324).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
18.04.2018, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 19.04.2018.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA IN SRF no 243/2000
A Recorrente defende a ilegalidade da sistemática de apuração do preço parâmetro
do PRL 60 conforme disciplinado na IN SRF n° 243/2002, por considerar que a referida norma não
tem respaldo na redação da Lei n° 9.430/96.
À época dos fatos em análise, a Lei no 9.430/96, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 9.959, de 27.01.2000, estabelecia o cálculo do PRL60, da seguinte maneira:
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
8
d) da margem de lucro de:
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens
importados aplicados à produção;
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
A Instrução Normativa SRF no 38/1997, ao regulamentar as disposições da Lei no
9.430/96. Dispôs, em seu artigo 4o, parágrafo 1o, que a determinação do preço a ser utilizado
como parâmetro, para comparação com o constante dos documentos de importação, quando o
bem, serviço ou direito houver sido adquirido para emprego, utilização ou aplicação, pela própria
empresa importadora, na produção de outro bem. Serviço ou direito, somente será efetuada com
base nos Métodos dos Preços Independentes Comparados (PIC) e do Custo de Produção mais
Lucro (CPL).
Em consonância com a Lei no 9.430/96, a Secretaria da Receita Federal, em 2001,
editou a Instrução Normativa SRF no 32/2001, cujos parágrafos 8o e seguintes, do artigo 12,
estabeleceram o Método PRL.
Vê-se, portanto, que tanto a IN SRF no 32/2001, quanto a Lei no 9.430/96,
determinaram, no caso do cálculo utilizado, a margem de lucro de sessenta por cento, que dita
margem seria calculada sobre o valor integral do preço líquido de venda do produto diminuído do
valor agregado no País, sendo que o preço parâmetro seria a totalidade do preço líquido de venda
diminuído da margem de lucro de sessenta por cento.
Ocorre, no entanto, que a IN SRF no 243/2002, conforme os parágrafos 10 e 11, do
artigo 12 dessa última, que trata do Método PRL, passou a ter seguinte redação:
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real, poderá, também, ser efetuada
pelo método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens importados aplicados na produção.
(...)
§ 10. O método de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput será utilizado na
hipótese de bens aplicados à produção.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
9
§ 11. Na hipótese do § 10, o preço parâmetro dos bens, serviços ou direitos
importados será apurado excluindo-se o valor agregado no País e a margem de
lucro de sessenta por cento, conforme metodologia a seguir:
I - preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos
impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;
II - percentual de participação dos bens, serviços ou direitos importados no custo
total do bem produzido: a relação percentual entre o valor do bem, serviço ou
direito importado e o custo total do bem produzido, calculada em conformidade
com a planilha de custos da empresa;
III - participação dos bens, serviços ou direitos importados no preço de venda do
bem produzido: a aplicação do percentual de participação do bem, serviço ou
direito importado no custo total, apurado conforme o inciso II, sobre o preço
líquido de venda calculado de acordo com o inciso I;
IV - margem de lucro: a aplicação do percentual de sessenta por cento sobre a "
participação do bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem
produzido”, calculado de acordo com o inciso III;
V - preço parâmetro: a diferença entre o valor da " participação do bem, serviço
ou direito importado no preço de venda do bem produzido”, calculado conforme
o inciso III, e a margem de lucro de sessenta por cento, calculada de acordo com o
inciso IV.
Destarte, as disposições legais em comento passaram a ser assim delineadas e
circunscritas:

Lei no 9.430/96
IN SRF no 32/2001
IN SRF no 243/2002
Margem de Lucro
60%
sobre
o
valor
integral do preço líquido
de venda do produto
diminuído
do
valor
agregado no País.
60% sobre o valor integral do
preço líquido de venda do
produto diminuído do valor
agregado no País.
60% apenas da parcela do
preço líquido de venda do
produto referente à participação dos bens, serviços ou direitos importados.

Preço Parâmetro
Totalidade
do
preço
líquido
de
venda
diminuído da margem de
lucro de 60%.
Totalidade do preço líquido de
venda diminuído da margem de
lucro de 60%.
Percentual da parcela dos
insumos
importados
no
preço líquido de venda
diminuído da margem de
lucro de 60%.
Assim, não obstante as questões suscitadas pela Recorrente no que tange à alegada
ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002, cumpre registrar que a matéria já foi objeto
de reiterados embates entre o Fisco e os contribuintes, encontrando-se, todavia, pacificada no
âmbito deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com a edição da Súmula CARF
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
10
no 115, de 03 de setembro de 2018, a qual reconheceu a legalidade do método PRL com margem
de 60%, tal como disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 243, de 2002.
Súmula CARF no 115 A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda
menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso
II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por se tratar de súmula de caráter vinculante, a sua observância impõe-se, de modo
cogente, a todos os membros deste Egrégio Colegiado, nos termos do art. 72 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — RICARF, razão pela qual a matéria não
comporta maiores digressões.
Destarte, rejeito a alegação de nulidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002.
MÉRITO
Posto isso, remanesce à análise a controvérsia atinente ao produto denominado
“GOLDENIC”, relativamente ao qual a fiscalização apurou preço parâmetro igual a zero, já tendo
sido certificado, pela própria autoridade fiscal, que os preços parâmetro dos produtos ajustados
pelo PRL com margem de 20% foram corretamente calculados pela Recorrente, conclusão esta
igualmente sufragada pela instância julgadora de piso.
A Recorrente, por sua vez, em sede recursal, sustentou que o lançamento seria
integralmente improcedente, em razão da preliminar já enfrentada no tópico antecedente, bem
assim no tocante às importações do produto GOLDENIC, às quais foi atribuído preço parâmetro
zerado, limitando-se, contudo, a reiterar os argumentos deduzidos na impugnação quanto à parte
mantida do auto de infração.
Dessa sorte, no mérito, verifica-se que a Recorrente se cingiu a reprisar as alegações
já expendidas na fase de impugnação, sem trazer aos autos fatos novos ou elementos probatórios
aptos a infirmar a conclusão alcançada pela autoridade julgadora de primeira instância.
Assim, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, adotam-se como razões de
decidir aquelas constantes do acórdão recorrido, que analisou de forma exaustiva a matéria fática
e jurídica, especialmente no que tange à apuração do preço parâmetro do produto GOLDENIC, não
se vislumbrando qualquer ilegalidade ou impropriedade na metodologia aplicada pela fiscalização,
a qual se reproduz, na sequência:
A Goodyear do Brasil Ltda atua no ramo de fabricação e comércio de toda espécie
de pneumáticos e câmaras de ar para qualquer uso, de artefatos de borracha, de
máquinas e equipamentos de uso específico e geral, importação, exportação e
comércio de matérias primas e produtos manufaturados, prontos e semiacabados
para industrialização ou revenda.
Durante o período fiscalizado, ano calendário 2012, a empresa efetuou operações
de importação a partir de empresas vinculadas, sujeitando-se às regras de preço
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
11
de transferência. O contribuinte informou na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2013, como Adição ao Lucro Líquido
do ano-calendário de 2012, o valor de R$ 2.290.208,30 a título de “Ajustes
Decorrentes de Métodos de Preços de Transferências”. (Linha 9 da Ficha 09A –
Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral e linha 9 da Ficha 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
No Termo de Início (fls. 02/04), o contribuinte foi intimado a apresentar
Demonstrativo das pessoas físicas ou jurídicas consideradas vinculadas,
Demonstrativo em arquivo digital contendo a consolidação dos Ajustes de Preços
de Transferência por código de produto importado, além de outros documentos
fiscais. A fiscalizada encaminhou planilhas, em que se verificou que foi adotado,
na apuração dos preços parâmetro, o Método dos Preços Independentes
Comparados - PIC para 61 produtos e o Método do Preço de Revenda menos
Lucro (PRL) para os demais, sendo 15 na modalidade com margem de 60%
(PRL60). A relação de produtos encontra-se no Anexo 01, às fls. 1080/1086.
Diversas intimações foram lavradas ao longo da ação fiscal, para esclarecimentos
complementares, a fim de possibilitar todos os cálculos referentes às operações
sujeitas ao controle de preços de transferência.
Na auditoria, a autoridade fiscal efetuou o cálculo dos preços praticados nas
importações e dos preços parâmetros, para cada um dos produtos importados de
pessoas jurídicas vinculadas, e cotejou-os para fins de apuração dos ajustes de
preço de transferência. O total de ajustes apurado pela fiscalização foi de R$
21.581.977,32. Como o contribuinte adicionou apenas R$ 2.290.208,30 na
apuração do IRPJ e CSLL, houve lançamento de ofício com base na adição
complementar de R$ 19.291.769,02. Foram constatadas divergências nos
métodos PIC e PRL60.
Conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal, para os produtos submetidos
ao Método dos Preços Independentes Comparados (PIC), foram identificadas as
discrepâncias discriminadas a seguir. O detalhamento dos cálculos dos preços
parâmetros pelo método PIC encontra-se no Anexo 03 - Cálculo Preço Parâmetro
PIC, às fls. 1096/1097.
- Preços parâmetro com base em valor CIF, quando deveriam ser valor FOB. As
faturas comerciais apresentadas não discriminam o valor do frete, e os Incoterm
utilizados indicam que esse frete está incluído no preço da fatura (CFR, DAP, CIF).
(Pedido de esclarecimentos no Termo de Intimação 5);
- Divergências entre os valores declarados em DIPJ (Ficha 32) e os apresentados à
fiscalização;
- Para os produtos com cotação em bolsa internacional (PIC Bolsa), foram
utilizados os valores da Singapore Exchange Limited - SGX, informados pelo
contribuinte
(http://sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/products/derivatives/commodities/ru
bber/sic om-rubber).
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
12
- Abaixo relação de códigos de produtos com cálculos de Preço parâmetro
retificados: SLF18B10, alterado de 5,72 para 5,57; 104859, alterado de 79,57 para
73,04; ELLIPTIC, alterado de 7,70 para 7,54; BUD1207, alterado de 7,62 para 7,49.
Pelo Método do Preço de Revenda Menos Lucro com Margem de 20% (PRL20), a
fiscalização concluiu que os preços parâmetro foram calculados corretamente
pelo contribuinte. O detalhamento dos cálculos dos preços parâmetros pelo
método PRL20 foi juntado no Anexo 04 - Cálculo Preço Parâmetro PRL 20, às fls
1098/1104.
Pelo Método do Preço de Revenda Menos Lucro com Margem de 60% (PRL60), a
fiscalização recalculou os preços parâmetros seguindo a metodologia do § 11 do
artigo 12 da IN SRF n° 243/2002, conforme metodologia a seguir:
a) para cada insumo, multiplicou-se a relação insumo-produto, informada pelo
contribuinte, em relação a cada bem produzido, pela quantidade vendida do bem
produzido e assim obteve-se a quantidade utilizada de determinado insumo
importado em cada bem produzido;
b) a seguir, multiplicou-se essa quantidade utilizada de insumo importado pelo
preço praticado na importação (que representa o custo unitário de importação de
determinado insumo) e assim encontramos o custo total do insumo importado no
bem produzido;
c) dividindo-se o custo total do insumo importado pelo custo total de produção do
bem produzido encontramos o percentual de participação do insumo no custo do
bem produzido;
d) multiplicou-se então esse percentual de participação do insumo no custo do
bem produzido pelo valor líquido das vendas e encontramos a participação do
bem importado no preço de venda do bem produzido;
e) A margem de lucro foi obtida mediante a aplicação do percentual de sessenta
por cento (60%) sobre a participação do bem importado no preço de venda do
bem produzido.
f) O preço parâmetro foi encontrado subtraindo-se o valor da margem de lucro do
valor da participação do bem importado no preço do bem produzido;
g) Nos casos em que determinado insumo importado é aplicado na produção de
diversos bens finais, são gerados preços parâmetros distintos para cada bem final
produzido. Desta forma, apuramos o preço médio ponderado, dividindo a
somatória dos preços parâmetros pela quantidade total de insumo utilizada na
produção.
O detalhamento dos cálculos dos preços parâmetros pelo método PRL60 é
mostrado no Anexo 05 - Cálculo Preço Parâmetro PRL 60, às fls. 1101/1120.
(..)
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
13
O contribuinte também reclama de ausência de razoabilidade do cálculo do PRL60
com base na IN 243/02 no caso concreto, a exemplo do produto GOLDENIC.
Apresenta o cálculo realizado pela Impugnante quanto ao produto GOLDENIC, que
foi utilizado na produção do produto acabado PNEU 205/55R16 EA. Observa que a
relevância da participação do insumo importado GOLDENIC no custo do produto
acabado é mínima. Contesta a afirmação da fiscalização, que alegou faltar
razoabilidade, eis que o cálculo realizado pela Autoridade Fiscal resultou um
preço-parâmetro igual a ZERO, o que é absolutamente irrazoável. Argumenta que
o objetivo da legislação de preços de transferência é aproximar os preços
praticados entre partes vinculadas daqueles que seriam verificados entre partes
independentes, sendo totalmente descabido pressupor que elas praticariam
transações a preço zero, como se fosse uma doação. Aduz que, para que não
houvesse o ajuste de preços de transferência no montante de R$ 22.603,41
calculado pela Autoridade Fiscal, o contribuinte teria que ter uma receita líquida
34% superior à que realmente foi auferida. Outra maneira de ilustrar esse
raciocínio é observar que seria necessário um mark-up de 150% sobre o custo do
insumo importado (o GOLDENIC) e os custos locais, para garantir uma margem
bruta de 60%. Conclui que a exigência de uma margem bruta de 60%, implícita à
metodologia prevista na IN 243/02 para o PRL60, gera resultados
economicamente absurdos, além de incompatíveis com as disposições então
vigentes da Lei 9.430/96.
O exame da matéria revela que os argumentos da interessada não merecem
prevalecer.
A controvérsia cinge-se ao cálculo do preço parâmetro no método PRL 60, assim
definidos pelo art. 18 da Lei n° 9.430/96 e art. 12 da Instrução Normativa SRF no
243, de 11 de Novembro de 2002.
Engana-se o contribuinte, quando alega que a IN SRF 243/2002 não incorporou o
espírito da lei, sob a justificativa de que a fórmula de cálculo imposta pela Lei
9.430/96 tem um claro efeito indutor ao desenvolvimento de atividades
produtivas locais, o que se dá por meio da redução da margem de lucro exigida no
caso de agregação de valor local. Na verdade, conforme se demonstrará na
sequência, é o método da instrução normativa, e não a fórmula literal da Lei n°
9.430/96, que incorpora a mens legis que norteia o combate à prática da
transferência de preço.
Comecemos por analisar a expressão que o contribuinte entende ser a única
forma de cálculo legalmente prevista, e que corresponde à literalidade do art. 18
da Lei n° 9.430/96, trazida à fl. 1147:
PP = PRB – {DI + ISV + CC + [60% * (PRB – DI – ISV – CC – VAP)]}
Onde PP = preço parâmetro. PRB = preço de revenda dos bens. DI = descontos
incondicionais. ISV = impostos e contribuições incidentes sobre as vendas. CC =
comissões e corretagens. VAP = valor agregado no país.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
14
Se denominarmos preço líquido de venda como sendo a a diferença entre o preço
de revenda dos bens e os descontos, impostos e comissões, ou seja, se PLV = PRB
- (DI + ISV + CC), tem-se:
PP = PLV - [60% * (PLV – VAP)]
Pela tabela apresentada pela impugnante, à fl. 1148, abaixo copiada, tem-se que
o valor agregado no país (VAP) corresponde ao custo nacional, ou seja, o custo
dos demais componentes do produto acabado; e que o custo total do produto
acabado (CPV) é igual ao custo do bem importado (CBI) somado ao custo nacional
(VAP).

Ou seja:
CPV = CBI + VAP ----------> VAP = CPV – CBI
Substituindo na fórmula acima e desenvolvendo-a, tem-se que:
PP = PLV - {[60% * (PLV – (CPV - CBI)]} PP = PLV – [0,6PLV – 0,6CPV + 0,6CBI]
PP = PLV – 0,6PLV + 0,6CPV – 0,6CBI PP = 0,4PLV + 0,6CPV – 0,6CBI
O preço parâmetro opera como o limite do custo do bem importado, de modo
que, se aquele resultar em valor inferior a este, haverá ajuste, correspondente à
diferença, que será adicionada ao lucro líquido. Vamos investigar então as
condições para que haja ajuste, transformando a equação acima numa inequação.
Utilizando as variáveis do problema, haverá ajuste se PP for inferior a CBI:
PP = 0,4PLV + 0,6CPV – 0,6CBI < CBI
0,4PLV + 0,6CPV < 1,6CBI
CBI > 0,25PLV + 0,375CPV
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
15
Ou seja, só haverá ajuste caso o custo do bem importado seja pelo menos a soma
de 1/4 (0,25) do preço líquido de venda com 3/8 (0,375) do custo do produto
acabado vendido.
Na mencionada tabela de fl. 1148, a interessada pretende demonstrar que a
intenção do legislador era de incentivar o processo produtivo local, ou seja, fazer
com que a participação do bem importado seja a menor possível comparada ao
custo nacional. E assim, justifica que o terceiro produto da tabela é o que melhor
reflete o espírito da lei. Pois bem, para essa situação, tem-se que a relação entre
custo do produto acabado vendido (CPV) e o preço líquido de venda (PLV) é igual
a 100,00/90,00 = 1,11. Substituindo tal relação na inequação acima, tem-se:
CBI > 0,25PLV + 0,375 x 1,11PLV
CBI > 0,66PLV
Muito bem, chegamos à seguinte conclusão. Se prevalecesse a fórmula acima
trabalhada então só haveria ajuste de preço de transferência para o bem
importado cujo custo fosse superior a dois terços do preço líquido de venda do
produto acabado! Em outras palavras, para determinado produto, todos os
componentes importados com custo inferior a dois terços do preço líquido de
venda do produto não teriam preços reajustados. Só haveria reajuste de preço do
bem importado para itens de alto custo, de valor superior a 66% do preço líquido
de venda do produto final.
Imagine um produto final complexo, com muitos componentes, como por
exemplo um automóvel com preço líquido de venda de R$ 50.000,00.
Suponhamos que a montadora importe todas as peças desse veículo. Todos os
itens importados a custo inferior a R$ 33.000,00 jamais seriam submetidos a
ajustes de preço de transferência pelo método PRL60. Levando em conta que no
automóvel, que é composto por uma enorme quantidade de peças,
provavelmente não existe componente com valor superior a 66% do preço líquido
de venda do produto final, então nenhum item de importação sofreria qualquer
ajuste de preço.
Isso significa que a fórmula trazida pela impugnante autoriza a filial nacional a
superfaturar todo seu estoque de peças importados, sempre que tiver interesse
ou necessidade de remeter divisas para a matriz no exterior. Ou seja, em termos
práticos, é como se a fórmula literal da lei autorizasse a prática de transferir
preços, em larga escala!
Mas vamos lembrar. Qual era mesmo o intuito da lei? Qual é a mens legis dos
artigos 18 a 24 da Lei n° 9.430/96? Qual é o espírito da lei que rege o preço de
transferência? Isso mesmo: evitar, combater a prática ilegal da transferência de
preços entre pessoas vinculadas aqui e no exterior. Logo, é evidente que a
interpretação literal, defendida pela impugnante pela fórmula acima trabalhada,
não vale. Porque uma lei não pode combater uma prática estimulando-a.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
16
Com isso, cai por terra toda argumentação fundada em princípios de estrita
legalidade, de tipicidade cerrada, de reserva absoluta da lei etc. Todos os juristas
que costumam introduzir argumentações dessa natureza – sem exceção –
concordam que a interpretação literal é a mais pobre das técnicas hermenêuticas.
Justamente por isso a fórmula acima merece rejeição.
A impugnante insiste na tese de que a fórmula de cálculo imposta pela Lei
9.430/96 tem um claro efeito indutor ao desenvolvimento de atividades
produtivas locais, o que se dá por meio da redução da margem de lucro exigida no
caso de agregação de valor local. O argumento não se sustenta, já que, conforme
dito, a intenção do legislador foi evitar o artifício da transferência de preço;
tivesse o legislador a intenção de incrementar as atividades locais teria produzido
lei específica, com medidas diretas que beneficiariam a indústria nacional em
detrimento dos produtos importados. Ademais, os dados trazidos na impugnação
também permitem concluir que a produção local seria prejudicada, e não
beneficiada. Caso a fórmula acima desenvolvida fosse aplicada aos dois primeiros
produtos da tabela, de custos de importação de R$ 99,00 e R$ 75,00, chegaríamos
aos seguintes resultados, respectivamente:
CBI > 0,40PLV
CBI > 0,49PLV
Ou seja, para tais situações, só haveria reajuste de preço do bem importado para
itens de valor superior a 40% e 49%, respectivamente, do preço líquido de venda
do produto final, sendo, portanto, mais dificultosa a possibilidade de
transferência de preço, relativamente aos 66% anteriormente calculado. De modo
que, analisando-se os três produtos em conjunto, quanto menor o retorno sobre
o custo total (margem de lucro exigida no caso de agregação de valor local),
maiores são as possibilidades de transferência de preço, fator este que pode levar
o empresário a preferir importar mais bens a produzi-los localmente.
Vejamos agora se a fórmula do art. 12 da Instrução Normativa SRF no 243, de 11
de Novembro de 2002 incorpora a mens legis. Vamos visualizá-la ao lado da outra:
PP = PLV - {[PLV - (CPV - CBI)] x 60%} (fórmula da Lei 9.430/96)
PP = [(CBI / CPV) x PLV] - {[(CBI / CPV) x PLV] x 60%} (fórmula da IN 243/2002)
Há duas diferenças.
A primeira é que, na lei, o desconto da margem de lucro de 60% é feito somente
sobre o valor agregado, que corresponde à diferença entre o custo do produto
vendido e o custo do bem importado (CPV – CBI); enquanto, na IN, essa dedução
não se limita ao valor agregado. A segunda diferença é que a lei calcula o preço
parâmetro partindo do preço líquido de venda do produto acabado (PLV), seguido
de deduções. Já na IN parte-se da proporção entre o custo do bem importado e o
custo do produto acabado (CBI / CPV).
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
17
Essas duas diferenças são, na verdade, correções para que o cálculo se aproxime
do espírito da lei. A primeira se justifica porque não há motivo algum para abater
a margem de lucro somente sobre o valor agregado, como se a empresa não
pretendesse lucrar com a introdução de bens importados. Essa imperfeição da
fórmula literal da lei distorce o resultado, já que não reflete a realidade. A fórmula
mostra que o preço parâmetro será tanto maior quanto maior for o valor
agregado (CPV - CBI), ou seja, quanto menor for a participação do bem importado.
Isso explica a distorção demonstrada de que somente haveria ajustes para bens
de alto custo de importação.
A segunda diferença também corrige a distorção, tendo em mente que, para fins
de calcular o preço parâmetro do bem importado, o que se busca é isolar o valor
do componente do valor do produto final. A tentativa de isolamento do preço do
bem importado é tanto mais difícil quanto menor for sua participação no preço do
produto final, gerando distorção. Imagine-se a operação de isolar o custo do pneu
partindo-se do preço do automóvel. Assim, em vez de partir do preço do produto
final é mais preciso partir da fração desse preço, que corresponde à participação
proporcional do bem importado sobre o custo total. Dessa maneira, a distorção se
minimiza, naquela mesma proporção.
Não há dúvida, portanto, de que o cálculo do preço parâmetro da IN SRF n°
243/02 reflete muito mais a realidade do que o da literalidade da lei, a qual, como
vimos, é totalmente ineficaz no combate ao preço de transferência. A fórmula em
comento, por conseguinte, contém o espírito da lei, que é o que basta para
acolhê-la.
A litigante argumenta que a Medida Provisória n°478/09 e a Lei n° 12.715/2012,
ao incorporar as mesmas regras de cálculo da IN SRF n° 243/02, seriam provas da
necessidade de existência de lei para instituição das novas regras. Na verdade,
esses instrumentos legislativos comprovam outra coisa. O legislador
simplesmente convenceu-se de que a referida fórmula de cálculo do preço
parâmetro do PRL60 era adequada para evitar a transferência de preços, via
importação de bens para produção. E resolveu incorporá-la na lei tão somente
para espancar discussões sobre legalidade.
Tampouco convence a reclamação de falta de razoabilidade na obtenção do preço
parâmetro do produto GOLDENIC, que a fiscalização calculou em zero. Esse
resultado derivou da ínfima participação desse item importado no produto
acabado, de modo que a relação de produção (coluna B da tabela do Anexo 05)
obtida foi arredondada para zero. Ainda que esse valor possa parecer irrazoável, é
muito mais próximo da realidade do que o apurado pelo contribuinte, que foi R$
47.693.652,75, considerando que o preço praticado era de R$ 12,15.
DISPOSITIVO
Assim sendo, manifesto integral concordância com a decisão prolatada na primeira
instância, cujos fundamentos se aplicam, em toda a sua extensão, ao presente recurso.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.049 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2017-00
18
Destarte, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1404
DF CARF MF
Original